Tribunal: TJES
Processo: 0010019-63.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010019-63.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ROGERIO BOAVENTURA SOUZA
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010019-63.2016.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROGERIO BOAVENTURA SOUZA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO NO CRIME CONTIDO NO ARTIGO
16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA NÃO COMPROVADA.
PROVA TESTEMUNHAL QUE NÃO CONDUZ A UM JUÍZO DE CERTEZA QUANTO A PRÁTICA DELITUOSA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Não restando patente que o acusado portava a arma de fogo objeto do auto de apreensão n.º 16/12, não há como lhe imputar a autoria delitiva do delito previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, do Estatuto do Desarmamento, razão pela qual torna-se imperiosa a manutenção da sentença objurgada.
2.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010019-63.2016.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROGERIO BOAVENTURA SOUZA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, por irresignado com a respeitável sentença, que julgou improcedente a denúncia, vindo a absolver

ROGÉRIO BOAVENTURA SOUZA

das sanções contidas nos artigos 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 25 de junho de 2012, o denunciado portava sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, uma pistola, marca Glock, modelo 25 Austria, calibre .25, com número de série raspado, devidamente municiada com 08 (oito) munições.

O órgão ministerial apresenta suas razões recursais, pugnando pela condenação do recorrido no crime de porte irregular de arma de fogo de uso restrito.

A materialidade delitiva restou demonstrada através do Boletim Unificado n.º 15549961, Auto de apreensão n.º 16/12 e Laudo de Exame Pericial n.º

03683/12.

Ao ser interrogado, o réu negou os fatos a ele imputados, alegando que a arma não era de sua propriedade e que não estava armado em nenhum momento.

A testemunha Felipe Fernando Rodrigues dos Santos, que reside no mesmo condomínio do recorrido, ao ser ouvida em juízo, esclarece que o local onde a arma de fogo foi apreendida trata-se de um cômodo destinado à guarda de objetos, cujo acesso é facultado a qualquer morador, sendo que vários desses depósitos sequer ficam trancados por terem sido danificados ao longo dos anos e não terem sido reparados pelo condomínio.

O Policial Militar responsável pela ocorrência relata que foram a filha do acusado e sua esposa que indicaram o local onde a arma foi encontrada e que não tem como afirmar se a sala é de uso exclusivo do acusado ou se também é de uso dos demais moradores do condomínio.

A filha do acusado, por sua vez, confirma que não viu seu pai guardando o armamento,
in verbis
:

“
[...] que em relação ao local onde a arma estava escondida, a depoente esclarece que subiu no prédio onde morava com o acusado primeiro, logo após a ocorrência havida na frente de seu colégio; que em razão da demora do acusado para subir, a depoente deduziu que o mesmo havia ido esconder a arma que portava, motivo pelo qual deduziu que seria a mesma usada para efetivar as coronhadas [...]”.

Assim, apesar dos fatos terem ocorrido durante o dia e, em frente a uma escola, somente a menor Maria Luiza afirma que seu pai fez uso de uma arma de fogo para repreendê-la, restando dúvida acerca da autoria delitiva por parte do acusado.

A este respeito bem consignou a douta magistrada em sua sentença
:

“
(...) Conforme se observa das declarações supra mencionadas, a única testemunha que afirma que o acusado teria utilizado uma arma de fogo para repreendê-la seria a menor, à época, Maria Luiza, muito embora os fatos tivesse ocorrido em plena luz do dia, em frente a uma escola.

Ademais, não há nos autos qualquer elemento probatório que confirme que a arma supostamente portada pelo acusado seria a mesma apreendida
(...) chama a atenção não só o mau comportamento da menor como também a ciência do exato local onde a arma estaria armaze
n
ada, a ponto de indicá-la aos policiais, quando nem ao menos teria visualizado seu pai naquele local.

Dessa forma, a fragilidade do acervo probatório direciona esta magistrada para
uma
dúvida razoável quanto a participação ativa do réu no delito denunciado, o que, por si, impede eventual édito condenatório(...
)
”.

Dessa forma, diante dos relatos acima mencionados e das provas colhidas aos autos, denota-se que não se mostra suficiente o acervo probatório para sustentar um decreto condenatório.

Como é sabido, em crimes em que a prova é frágil ou inviável a demonstrar a certeza da autoria delitiva, entendo que a sentença proferida merece especial atenção tendo em vista que o juiz é aquele que esteve frente a frente com as testemunhas e o acusado, extraindo dos mesmos aspectos subjetivos muitas vezes mais difíceis de serem analisados nesta esfera recursal.

Assim, diante da inexistência de elementos seguros que comprovem que o recorrido era o proprietário da arma de fogo apreendida, a manutenção da absolvição é medida que se impõe.

Corroborando todo o exposto, seguem julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. VERSÕES COLIDENTES DOS POLICIAIS, DA TESTEMUNHA E DO RÉU. PROVAS JUDICIALIZADAS NÃO FORAM SUFICIENTES PARA COMPROVAR A AUTORIA DO CRIME. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios. Entretanto, devem ser complementados com outros elementos probatórios quando seus depoimentos forem confrontados pela versão do acusado e apresentam divergências significativas entre si, bem como quando não compatível com o depoimento da testemunha arrolada, o que não foi observado no caso em tela, havendo dúvidas sensíveis quanto à dinâmica e a autoria do crime por parte do réu. 2. A condenação deve ser fundamentada em provas firmes, concludentes, plenas e inequívocas, não sendo possível baseá-la em meras suposições e elementos titubeantes. A mínima dúvida acerca da autoria delitiva por parte do réu deve conduzir à absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código Penal, e em prestígio ao princípio
"in dubio pro reo"
. 3. Recurso desprovido. (
TJDFT -
Acórdão 1316635, 00083515420188070003, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento:
4/2/2021
, publicado no PJe: 22/2/2021. Pág.
s
em
p
ágina
c
adastrada.)”.

Ante o exposto, conheço do recurso,
PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
intocáveis
os termos da respeitável sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o preclaro Desembargador Relator.